Tribunal: TJMT
Processo: 1018477-91.2025.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018477-91.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAN CORREA - CPF: 050.100.181-60 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1018477-91.2025.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
WILLIAN CORREA.

Recorrido:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

Data do Julgamento virtual:
12

a 14/05/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO. COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO CONTÍNUA E PAGAMENTO DE FATURAS ANTERIORES VIA DÉBITO AUTOMÁTICO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DÉBITO LEGÍTIMO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

No caso, o autor alega, em síntese, que, embora tenha solicitado cartão de crédito junto ao banco requerido, o produto jamais teria sido entregue em sua residência. Afirma que foi surpreendido com inscrição negativa no valor de R$ 553,54, referente a compras que não reconhece. Diante disso, pleiteou a declaração de inexistência do débito, bem como indenização por danos morais.

3.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legitimidade da dívida e condenando o reclamante por litigância de má-fé.

4.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta que o autor é correntista, contratou voluntariamente o cartão de crédito citado e utilizou, inclusive com o pagamento de faturas anteriores mediante débito em sua própria conta corrente.

5.

Após a análise dos autos, entendo que a sentença não comporta qualquer reparo.

6.

A aplicação dos princípios da simplicidade e da celeridade, próprios dos Juizados Especiais, não desonera as partes do dever de lealdade processual, tampouco afasta a necessidade de produção de prova mínima quanto às alegações deduzidas.
No caso concreto, o recorrido desincumbiu-se satisfatoriamente de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, a prova produzida pelo banco não se limita a meras “telas sistêmicas unilaterais”.

8.

No documento identificado no ID 356088895, constam elementos probatórios consistentes, notadamente a
proposta de abertura de conta e de contratação do cartão, assinada digitalmente em 29/06/2021, com todos os dados pessoais do autor.

9.

Além disso, foram apresentados o histórico de utilização, faturas detalhadas que demonstram o uso do cartão em diversos estabelecimentos, bem como extratos da conta corrente do próprio autor, nos quais se verifica o pagamento de faturas anteriores

por meio de débito automático.

10.

Nesse contexto, não se sustenta a tese de ausência de recebimento do cartão quando há prova de que o autor pagava mensalmente as respectivas faturas por meio de sua conta bancária
.

11.

Com efeito,
o pagamento reiterado de faturas vinculadas ao cartão impugnado revela comportamento incompatível com a alegação de desconhecimento da contratação ou de não recebimento do produto,
esvaziando a tese de fraude ou falha atribuída à instituição financeira.

12.

Assim, o débito no valor de R$ 553,54 revela-se legítimo, decorrente da inadimplência do autor, de modo que a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos configurou exercício regular de direito do credor
, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso:

“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

13.

Portanto, a condenação por litigância de má-fé deve ser mantida
. O autor alterou a verdade dos fatos ao afirmar, de forma categórica, que jamais utilizou o cartão, quando os extratos bancários constantes dos autos demonstram o contrário.

14.

A conduta de acionar a máquina judiciária negando fatos documentalmente comprovados revela-se incompatível com os deveres de lealdade e boa-fé processual, além de comprometer a celeridade e a seriedade que norteiam o microssistema dos Juizados Especiais.

15.

Por fim, quanto à expedição de ofícios ao NUMOPEDE e à OAB, entendo que o magistrado a quo agiu corretamente, no exercício de seu poder geral de cautela e de seu dever de fiscalização, diante da existência de indícios de reiteração de demandas com o mesmo perfil, possivelmente caracterizadoras de litigância abusiva ou predatória. Nesse sentido,
verbis:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO. COMPROVAÇÃO DE USO CONTÍNUO. INSCRIÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS
. RECURSO NÃO PROVIDO.

“1.
A comprovação documental da utilização contínua de cartão de crédito afasta a alegação de desconhecimento da dívida e legitima a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito por inadimplência.
2.
A negativa categórica de utilização de serviços bancários, quando frontalmente contrariada por provas, configura alteração da verdade dos fatos e enseja condenação por litigância de má-fé.
[...]. (N.U 1055403-77.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 08/05/2026).”

16.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

17.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

18.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026